Tribunal: TJMT
Processo: 0006131-42.2018.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006131-42.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILGNEY PABLO DA SILVA CANDIDO - CPF: 062.385.281-09 (EMBARGADO), ANDRE LUCAS CORDEIRO JACINTHO - CPF: 074.936.961-28 (EMBARGADO), EDIVALDO MARTINS TEIXEIRA - CPF: 139.645.038-60 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO DE SOUZA - CPF: 078.583.568-79 (EMBARGADO), ORANDI LUIZ CESCON - CPF: 172.184.381-72 (EMBARGADO), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (EMBARGANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (EMBARGANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (EMBARGANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ALEX FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.111-69 (VÍTIMA), Fernando Magalhaes (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO - CPF: 061.299.761-86 (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHÃES (VÍTIMA), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - CPF: 012.884.762-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO À AUTORIA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, GRAVAÇÃO DOS DEBATES E DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Robson Ricardo da Silva Lourenço contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que rejeitou preliminar de nulidade e deu parcial provimento à apelação para afastar a agravante do motivo torpe, mantendo, contudo, a condenação do embargante pelo homicídio qualificado da vítima Alex Farias de Oliveira, com pena de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado. O embargante alega omissões quanto à autoria dos disparos, à análise das interceptações telefônicas, à ausência de gravação dos debates em plenário e à distinção entre a premeditação e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da autoria dos disparos; (
ii
) apurar eventual omissão na apreciação das interceptações telefônicas; (
iii
) examinar se a ausência de gravação dos debates em plenário gerou nulidade; e (
iv
) definir se há
bis in idem
na valoração da culpabilidade e na qualificadora referente à surpresa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa de forma clara e fundamentada a existência de provas suficientes para a condenação, destacando depoimentos, interceptações e outros elementos que demonstram a participação do embargante, afastando a alegada omissão quanto à autoria dos disparos.

O acórdão também enfrenta adequadamente a questão das interceptações telefônicas, indicando sua legalidade e valor probatório no contexto da instrução criminal.

A ausência de gravação dos debates em plenário não configura nulidade, pois inexiste previsão legal nesse sentido e não foi demonstrado prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação não se confunde com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, estando ambas devidamente fundamentadas e aplicadas em momentos distintos da dosimetria, inexistindo
bis in idem
.

A pretensão recursal visa reexame de matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração, cuja função é apenas integrativa, não servindo como sucedâneo recursal.

Os dispositivos legais apontados foram devidamente enfrentados, ainda que não nominalmente, o que satisfaz os requisitos do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de ausência de análise de provas ou de fundamentos não caracteriza omissão quando o acórdão impugnado enfrenta adequadamente os temas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Não há nulidade pela ausência de gravação dos debates em plenário do júri se inexistente previsão legal e prejuízo concreto.

A valoração da culpabilidade com base na premeditação é compatível com a aplicação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, desde que fundamentadas em elementos distintos da dinâmica do crime.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à
revaloração
de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 230.513
AgR-ED
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1.ª T., j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

VOTO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Robson Ricardo da Silva Lourenço contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que rejeitou
a
preliminar de nulidade e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, afastando a agravante do motivo torpe, mas mantendo a condenação pelo homicídio qualificado da vítima Alex Farias de Oliveira, com pena fixada em 18 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorre em omissões relevantes, notadamente por não ter enfrentado questões fáticas e jurídicas levantadas em sua apelação. Alega que não houve manifestação clara sobre a ausência de prova quanto à autoria dos disparos que vitimaram Alex Farias de Oliveira, além de omissão na análise detalhada das interceptações telefônicas.

Aduz, ainda, que a decisão deixou de esclarecer o ponto relativo ao prejuízo decorrente da ausência de gravação dos debates em plenário, especialmente quanto à dúvida se a agravante do abuso de poder foi devidamente debatida em plenário. Por fim, sustenta que o acórdão não explicita de modo suficiente as distinções entre a premeditação, valorada na culpabilidade, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, de forma a afastar eventual bis in idem na dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da procuradora ROSANA MARRA
, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração
requerendo
sua rejeição.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe,
no artigo
619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbi
s
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e
ininteligência
, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado
. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico,
nos termos do artigo 619 do CPP
.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada todas as alegações recursais. Quanto à suposta ausência de prova da autoria dos disparos, o acórdão explicitou detalhadamente as provas testemunhais e os elementos colhidos durante a instrução criminal que apontam a participação ativa do embargante no crime, inclusive descrevendo a dinâmica da execução, a identificação dos autores e as circunstâncias do crime. Destacou-se a existência de depoimentos firmes, interceptações e elementos de corroboração que, mesmo que não individualizem com absoluta certeza o autor de cada disparo, são suficientes para sustentar a condenação, considerando o padrão probatório aplicável ao Tribunal do Júri, cuja decisão foi amparada por provas nos autos e acolhimento da tese acusatória pelos jurados.

Em relação à ausência de gravação dos debates, o acórdão foi categórico ao afastar a nulidade, afirmando que não há previsão legal para a gravação des
t
a etapa processual e que não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. O voto relator destacou que a ata da sessão do júri registrou as teses sustentadas, os depoimentos foram integralmente gravados e os argumentos da defesa constam nos autos, o que afasta qualquer alegação de cerceamento.

Quanto à dosimetria, o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos que justificaram a valoração negativa da culpabilidade, destacando a premeditação, a forma como a vítima foi retirada de casa, o local isolado da execução e a violência com que o crime foi cometido, elementos que extrapolam o tipo penal e justificam censura acentuada. Tais elementos foram adequadamente distinguidos da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, cuja subsunção decorreu da dinâmica do crime e do contexto de surpresa e vulnerabilidade das vítimas. Não há, portanto, confusão entre fundamentos de fases distintas da dosimetria, tampouco
bis in idem
.

Dessa forma, verifica-se que os embargos opostos não se prestam à correção de
ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, mas visam tão somente à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada, o que não se admite nesta via recursal, nos termos do que se extrai do ensinamento doutrinário de
Guilherme Nucci
, segundo os quais os embargos de declaração têm função integrativa, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora não se exija do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada (
RHC 230.513
AgR-ED
, 1.ª T., rel. Alexandre de Moraes, 18.09.2023)
, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação d
o acórdão
, ficando, pois, expressamente
pr
é
-
questionados
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração por
serem
tempestivos e, no mérito, REJEITO
-
OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025